Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-75.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (fratura no rádio bilateral e pseudoartrose do processo estiloide da ulna distal direita) - Incapacidade para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso do autor improvido.